Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIO AUGUSTO ALBERTO DE SOUSA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível Do Guará que, em ação cominatória ajuizada em desfavor do BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência antecipatória, nos seguintes termos: “(...)A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, a probabilidade do direito postulado, em verdade, se confunde com questão de mérito, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a ausência de elementos de convicção, neste momento da análise meramente perfunctória, aptos a evidenciar a ausência de especialistas na rede conveniada da operadora ré. Não vislumbro, ademais, perigo de dano no caso concreto, ante a informação de que “o paciente apresentou evolução desde o início do tratamento, com a mitigação do comportamento agressivo e aceitação total à metodologia da internação” (ID: 49755265, p. 1). Ante as razões esposadas, não estou convencido da probabilidade do direito nem do perigo de dano alegado nos autos, motivo porque indefiro a tutela de urgência em comento. (...)” (id.14057435) Em razões, defende o Agravante que o plano de saúde tem o dever contratual de custear o tratamento indicado pelo médico para tratar a enfermidade do paciente e que a não realização do tratamento está causando danos graves à sua saúde. Assevera estar diagnosticado com “transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cocaína – síndrome de dependência + transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool - síndrome de dependência e transtorno depressivo moderado, sem sintomas psicóticos (CID-10: F14.2+F10.2+F32.1)”, necessitando com urgência de internação e da estimulação magnética transcraniana, conforme prescrito pelo seu médico. Alega que o fato do tratamento não estar previsto no rol de procedimento da ANS, não afasta a obrigação do plano de saúde custear o tratamento, uma vez que o referido rol é meramente exemplificativo. Acrescenta que o plano de saúde é obrigado a dar cobertura a todos os procedimentos médicos decorrentes da doença que acomete o Agravante. Ressalta que o não oferecimento do tratamento representa riscos à saúde do Agravante. Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e no mérito a confirmação da liminar, reformando-se a decisão “a quo”. Preparo no id. 14057435. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. No caso, entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar. A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do STJ, já firmou o posicionamento de que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente. Firmou-se o entendimento, assim, de que o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, não sendo a ausência de previsão do procedimento naquele rol argumento capaz de afastar o direito do segurado à cobertura do procedimento. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ.1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde.2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.3. É inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF.4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do STJ).5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.(AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016, sem grifos no original) Analisando o presente feito, verifico que as alegações do Agravante estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Foi juntada cópia da carteira do plano de saúde do Agravante, bem como comprovantes de pagamento das mensalidades. Por sua vez, a existência do receio de dano irreparável é manifesta, tendo em vista o laudo médico ser claro quanto à necessidade de tratamento de internação cumulada com a Estimulação Magnética Transcraniana como forma de proporcionar a reabilitação física e psíquica do Agravante, bem como de promover a sua segurança, em razão da condição mental que lhe compromete (id. 14057435) Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal: CIVIL. PLANO DE SÁUDE. CASSI. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE TRATAMENTO DE ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA PROFUNDA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RISCO DE MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O rol de procedimentos constante na Resolução Normativa da ANS é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima dos serviços aos usuários. 2. A ausência de previsão do tratamento de eletroestimulação transcraniana profunda na ANS não pode legitimar a recusa do plano de saúde em garantir a realização do referido tratamento tido como essencial pelo médico da segurada. 3. É possível concluir que a recusa a atendimento médico pelo plano de saúde demonstra má prestação do serviço que ultrapassa os aborrecimentos do cotidiano, causando verdadeiro temor pela vida da segurada, que, diante de quadro clínico, sofreu inegável angústia, inclusive com risco de morte, conforme relato médico. 4. Após análise dos fatos e parâmetros do caso, o quantum compensatório de R$ 5.000,00 - cinco mil reais - a título de compensação por danos morais se mostra razoável. Minoração. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1126377, 07044106120188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, vale registrar que a reversibilidade da medida, se evidencia em pecúnia, observando-se, assim, o que dispõe o §3° do art. 300 do NCPC. Dessa forma, sob um juízo de cognição sumária, portanto, entendo pelo desacerto da decisão recorrida, fazendo jus o Agravante à concessão da tutela de urgência requerida na origem. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar ao plano de saúde Agravado, a autorização e o custeio dos procedimentos indicados (internação e Estimulação Magnética Transcraniana), em quantas sessões e pelo período necessário a alta médica, conforme prescrito no relatório médico de id. 14057435, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar da comprovação nos autos do efetivo descumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator